Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 DE FÉRIAS. RECEBIDO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2004 E 2007. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2021. PRESCRIÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO E 1/3 DE FÉRIAS. RECEBIMENTO INTEGRAL. ANTERIOR À APOSENTADORIA. DEVE SER RESTITUÍDO DE FORMA PROPORCIONAL. MERO ACERTO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinado que o Distrito Federal se abstivesse de promover o desconto de valores a título de 1/3 de férias e décimo terceiro supostamente recebidos a maior. Em seu recurso alega a prescrição da pretensão de recebimento de valores de 1/3 de férias adimplidos no ano de 2004 e 2007, visto que apenas em junho 2021 foi notificada para ressarcir as supostas verbas recebidas indevidamente. Sustenta a boa-fé objetiva da recorrente ao receber, também, o valor recebido a título de décimo terceiro do ano 2020, bem como destaca a natureza alimentar da verba recebida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A demanda trata da pretensão de ressarcimento de valores pela administração pública. Aborda, portanto, prazo prescricional, uma vez que não se confunde com a decadência do direito à revisão do ato com a prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente.
IV. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incide apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa (tese 897 de repercussão geral), o que são distintos do caso em análise. A situação em apreço envolve a questão fixada na tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas."
V. Ademais, ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo que é assegurado pela norma para as pretensões a serem ajuizadas pelos particulares.
VI. Extrai-se das informações contidas nos autos, o pagamento do 1/3 de férias em dois momentos no mesmo ano, 2004 e 2007 (ID 37375661). Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente. Nota-se que naquele momento a parte ré já tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2021 (ID 37375665), resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário quanto aos 1/3 de férias. Precedente: Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.
VII. No tocante à reposição do décimo terceiro de suposto valor recebido a maior, na ocasião de sua aposentadoria, cabe mencionar, cabe destacar que o exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
VIII. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (o que ocorreu em 19/05/2021), sendo este o caso dos autos.
IX. Na espécie, a autora recebeu a parcela de décimo terceiro em junho/2020, sendo que apenas 02/07/2020 foi efetivamente aposentada, sendo que a data exata de sua aposentadoria não poderia ser prevista, pois dependia de finalização de processo administrativo para tanto. Todavia, não trata de erros apontados anteriormente, mas de acerto de contas quando da aposentadoria da servidora, nos moldes dos arts. 92 e 129 da Lei Complementar 840/2011.
X. De outro lado, o documento de ID 37375665 - pág.1, contempla a cobrança o acerto de férias e décimo-terceiro do último ano da servidora, a qual trabalhou 21 anos e 8 meses e, portanto, não poderia ter recebido as referidas parcelas de forma integral. Com efeito, a recorrente somente deve restituir à administração a proporção de 1/3 da quantia aferida, ou seja, R$1.091,33 a título de férias (R$3.274,00/3) e de R$3.274,00 a título de décimo-terceiro (R$9.822,00/3), alcançando o montante de R$4.365,33 a ser restituído. Dessa forma, deve ser reformada a sentença neste ponto.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário de valores recebidos pela parte autora a título 1/3 de férias nos anos de 2004 e 2007, bem como declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de 1/3 de férias e décimo-terceiro na forma que a administração determinou, devendo reduzir o montante a ser restituído para R$4.365,33 (quatro mil, trezentos e sessenta e cindo reais e trinta e três centavos). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.